Tribunal: TJMT
Processo: 1005215-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005215-59.2020
AGRAVANTE: PAULO GIANNETTA.
AGRAVADO: TOBIANO AGROPECUARIA LTDA.
Vistos.
Conclusão indevida.
Cumpra integralmente o despacho anterior, de Id. 42697458, retificando-se a autuação do recurso para incluir José Antônio Farias como parte agravada, bem como intimando-se, este, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR